Tribunal: TJDFT
Processo: 0729646-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE DIVÓRCIO. DISSOLUÇÃO DE CONDOMÍNIO ESTABELECIDO ENTRE AS PARTES. INSTITUTO DA COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DISCUSSÃO PRECLUSA. ESGOTAMENTO DA JURISDIÇÃO DO JUÍZO DA VARA DE FAMÍLIA.COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. DECISÃO MANTIDA.

1. Na origem, trata-se de pedido de cumprimento de sentença, transitada em julgado, proposto pelo exequente/agravado em face da agravante, requerendo a intimação da executada para pagamento do valor da indenização fixada na sentença que decretou o divórcio das partes e a partilha dos bens adquiridos na constância da união.

2. Defende a executada/recorrente que, inobstante ter o juízo a quo decidido anteriormente no sentido da sua incompetência para extinguir o condomínio relacionado a propriedade dos veículos partilhados, nenhum obstáculo haveria para a aplicação imediata do instituto da compensação, o qual, destaca a agravante, fora reconhecido na própria sentença objeto do cumprimento de sentença proposto na origem. 2.1. No entanto, não obstante os referidos argumentos, verifica-se que tais alegações não merecem prosperar, tendo em vista ser inviável que se proceda nesse sentido antes que o condomínio estabelecido em relação aos veículos seja efetivamente dissolvido. 2.2. Em outros termos, a parte dispositiva da sentença que decretou o divórcio limitou-se a consignar a partilha dos veículos, não tendo havido qualquer condenação das partes ao pagamento de quantia certa referente a esses bens, que somente virá a ser apurada em eventual ação autônoma de dissolução do condomínio, consoante decisão exarada nos autos principais. 2.3. Nesse sentido, observa-se que o juízo a quo já se manifestou sobre a questão por meio de decisão, restando tal matéria preclusa, já que, em pesquisa ao sítio deste eg. Tribunal de Justiça, tal tema não restou atacado por recurso, em que se firmou o entendimento da impossibilidade de, no juízo de Família, dar seguimento a qualquer pretensão que envolva, ainda que indiretamente, a dissolução do condomínio, restando, assim, desautoriazada a aplicação do instituto da compensação.

3. Outrossim, há julgados desta eg. Corte no que tange à impossibilidade de dar prosseguimento à dissolução do condomínio estabelecido entre as partes no Juízo da Vara de Família, devendo tal pretensão ser deduzida em ação própria.

4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Decisão mantida.